Tribunal: TJDFT
Processo: 0751396-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751396-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUELY FRUTUOSO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos cumprimento de sentença proposto por MARIA SUELY FRUTUOSO FERNANDES, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões (ID 66833232), o agravante sustenta que: 1) “a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de “bis in idem”; 2) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, o que não se admite, pois a taxa Selic é composta de correção monetária e juros; 3) o Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão objeto dos autos. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, a sua reformar nos termos expostos. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. A decisão que estabeleceu os parâmetros de aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado foi proferida no dia 22/06/2023. Também rejeitou o pedido de suspender o feito em razão do Tema 1.169/STJ (ID162866079, autos originários). Contra a decisão, o Distrito Federal já interpôs recurso (AGI 0729735-65.2023.8.07.0000), no qual a Sexta Turma Cível manteve os parâmetros de cálculo fixados pelo juiz. A própria decisão objeto do recurso dos presentes autos dispôs sobre a preclusão da matéria. O entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Neste sentido, o presente recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator